Tribunal: TJDFT
Processo: 0745412-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745412-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: VALDECI HONORATO VIEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada, interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0740350-14.2023.8.07.0001 por ela ajuizada em desfavor de VALDECI HONORATO VIEIRA, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo exequente. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 175215221 dos autos originários), verbis: Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte exequente na petição inicial. Intimada para se manifestar nos termos da decisão ID 173628741, a parte exequente juntou aos autos declarações de apuração entregues à Receita Federal e extrato bancário. Contudo, os documentos juntados aos autos não demonstram de forma cabal a incapacidade financeira e não atendem ao disposto na decisão. Observo, ainda, que a exequente, empresa individual, é autora em dezenas de execuções, assim como o sócio Wander Gualberto, que ainda atua como advogado em centenas de ações, conforme os documentos anexos a esta decisão. Além disso, a exequente situa-se e o sócio reside em área nobre da Capital e constituiu diversos advogados particulares (ID 173420026). Assim, indefiro a gratuidade de justiça requerida e concedo à parte exequente o prazo de 15 dias para comprovar o recolhimento das custas iniciais. Em razões recursais em ID 52672599, a agravante narra que se trata de ação de execução de honorários advocatícios, sendo a agravante credora do valor de R$ 8.812,26 (oito mil, oitocentos e doze reais e vinte e seis centavos), atualizado em setembro de 2023; que, ao analisar o pedido de concessão da gratuidade de justiça, o juiz entendeu que os documentos juntados pela agravante não comprovavam o atual estado de hipossuficiência econômica. Alega a agravante que, apesar de ser pessoa jurídica, não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua saúde financeira, e que juntou documentos que evidenciam os pressupostos à concessão do benefício. Afirma, ainda, que a manutenção da decisão recorrida poderá acarretar a injusta extinção do processo sem resolução de mérito, pois o juízo a quo determinou o pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias. Desta forma, requer a concessão do efeito suspensivo recursal, com a imediata suspensão da decisão agravada até o julgamento do recurso e, em liminar, seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela. No mérito, requer a confirmação e manutenção da antecipação dos efeitos da tutela, com a reforma da decisão para que seja concedida a gratuidade de justiça à agravante. Sem preparo. É o relatório. Conheço do agravo de instrumento, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade, estando a parte dispensada do preparo, em razão do objeto recursal, que enfrenta justamente a concessão da gratuidade da justiça. A concessão tanto de antecipação da tutela recursal quanto de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC[1] condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido, ressaltando ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Pois bem. Na hipótese em análise, o agravante requer a suspensão da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça a ele e a antecipação da tutela, com a concessão da assistência judiciária gratuita integral. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da CF/88, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC[3]. O entendimento sumulado no verbete 481 do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ[4] determina que é viável a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstre, insofismavelmente, sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Na hipótese em análise, o juiz inicialmente determinou à agravante que “os documentos fiscais e contábeis que demonstrem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas do processo, sem prejuízo da própria subsistência” (ID 173628741) e a agravante juntou, em ID 174471792 e seguintes, recibos de entrega do Simples Nacional referente ao ano de 2022, em que não consta a obtenção de receitas, e extrato de sua conta referente à integralização de seu capital social. No entanto, é cediço que “este Tribunal de Justiça possui entendimento de que o resultado negativo no balanço financeiro não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça”. (Acórdão 1407233, 07050862920208070004, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022), em especial quando não existem outros elementos que testifiquem a hipossuficiência da pessoa jurídica, até porque, ao que tudo indica, a empresa está em pleno funcionamento. Conforme corretamente entendeu o juiz “a exequente, empresa individual, é autora em dezenas de execuções (...). Além disso, a exequente situa-se e o sócio reside em área nobre da Capital e constituiu diversos advogados particulares (ID 173420026)”. A existência de dezenas de ações ajuizadas pela agravante torna inverossímil a reduzida movimentação demonstrada pelo extrato de conta corrente por ela juntado em ID 52672607, de modo que não cumpriu devidamente o agravante a determinação de juntar “os documentos fiscais e contábeis que demonstrem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas do processo”. Desta forma, no presente caso, os documentos juntados pela recorrente não comprovam a necessidade do benefício da gratuidade de justiça. Posto isso, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO E A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [4]